Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Processo : 0709971-03.2022.8.07.0009 DESPACHO Em análise ao pedido em id. 59442969. O processo foi incluído na 15a Sessão Ordinária Virtual – período (16/05/2024 a 23/05/2024) para julgamento dos declaratórios (id. 58255025) e veio a este Presidente da Turma em exercício para exame do aludido pedido. As providências requeridas pelo embargado (id. id. 59442969) não determinam exclusão da pauta de julgamento, máxime porque a sessão se encerra nesta data (23/05/2024). Assim, em razão da urgência apontada no referido petitório, sem a retirada do feito da pauta de julgamento, intimem-se a UNIMED-RIO e a UNIMED-FERJ para que adotem as providências que julgarem pertinentes, em 24 horas, tendo em vista o requerimento apresentado pelo autor-embargado. Advirto o embargado, desde logo, que, a despeito da alegação de descumprimento da decisão liminar, não cabe ao Órgão revisor do Tribunal providências relacionadas ao cumprimento de sentença, mesmo que provisório. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 23 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual e presidente em exercício